Tribunal: STF
Processo: HC 70817
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-15
Data de publicação: 1994-03-15

Ementa:
SENTENÇA  DE PRONUNCIA -  PRISÃO - TRÂNSITO EM JULGADO.

Uma  vez condicionada a  prisão do acusado  ao trânsito em julgado da

sentença  de pronuncia, descabe,  no julgamento de recurso da defesa,

afastar  a necessidade  do concurso  do citado  atributo. O Direito e

ciencia e os institutos, as expressões e os vocabulos possuem sentido

tecnico,  sendo a uniformização da linguagem apanagio da organicidade

que  lhe e  propria. Exorbita  do razoável  atribuir o  lancamento da

cláusula  limitadora da ordem  de prisão -  o trânsito em julgado - a

simples erro material, passivel de correção até mesmo de oficio.
              SENTENÇA  DE PRONUNCIA -  ROL DOS CULPADOS - LANCAMENTO

DO  NOME DO ACUSADO.  Sem adentrar o  exame da inutilidade pratica do

vetusto  procedimento, considerado  o interesse  do Estado, exsurge a

incompatibilidade  com a Carta da Republica de 1988, no que preceitua

que  "ninguem será considerado  culpado até o  trânsito em julgado de

sentença  penal condenatória" - inciso LVII do artigo 5.. O princípio

da  não-culpabilidade revela  a ausência  de  recepção do  preceito -

parte  do par. 1. do artigo 408 do Código de Processo  Penal - no que

impunha,  como consequencia da sentença de pronuncia, o lancamento do

nome  do  réu  no  rol  dos  culpados.  Precedente:  habeas-corpus n.

69.696-1-SP,  relatado pelo Ministro  Celso de Mello perante o Pleno,

com  decisão unânime  publicada no Diario da Justiça de 01 de outubro

de 1993.